Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705781-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: H2F ENGENHARIA E INOVACAO LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO. APURAÇÃO DE VALORES. PERÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CULPA RECÍPROCA. MULTA. AFASTAMENTO. DEFEITO. OBRA. ABATIMENTO. PREÇO. HONORÁRIOS PERICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O mero descontentamento com as conclusões lançadas no laudo, por si só, não autoriza a realização de nova perícia, tampouco a nulidade do trabalho técnico, especialmente quando todos os quesitos foram devidamente respondidos, esclarecendo o perito, quanto aos quesitos complementares. 2. A rescisão do contrato por culpa recíproca acarreta o retorno das partes ao status quo ante à contratação sem direito à aplicação de multa a qualquer dos contratantes. 3. A comprovação de vício na obra não exime o contratante de pagar pelos serviços efetivamente prestados, mas sim o direito de abater os valores correspondentes, consoante dispõe o art. 442 do Código Civil. 4. A conclusão da prova técnica produzida por profissional devidamente habilitado por não destoar da demais provas reunidas aos autos deve prevalecer sobre os valores apurados. 4.1. Em que pese as conclusões do especialista, a condenação em valor não previsto em contrato deve ser afastada. 5. Presentes os requisitos do art. 368 do Código Civil, deve ser mantida a permissão para a compensação dos créditos e débitos de cada parte. 6. No caso de sucumbência recíproca, tanto na demanda como na perícia, cabe a cada parte arcar, de forma proporcional, com os custos dos honorários periciais adiantados, nos termos do art. 82, § 2o e art. 86, ambos do CPC. 7. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. 8. Apelação do réu conhecida e provida em parte. Apelação da autora conhecida e não provida. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação adequada da decisão; b) artigos 473, 477, §2o, e 480, todos do CPC, porquanto no presente caso é possível evidenciar que o laudo pericial produzido é inidôneo e que houve cerceamento de defesa em prejuízo da parte recorrente, que foi impedida de obter novos esclarecimentos do perito no primeiro grau de jurisdição. Articula que o juiz pode, a requerimento da parte, determinar nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Busca, assim, seja reconhecida de plano a imprestabilidade da perícia impugnada, privilegiando o julgamento da causa madura, determinando o retorno dos autos à primeira instância para realização de nova perícia, nos termos dos artigos 473 e 480, ambos do CPC, ou a tomada de esclarecimentos na forma do artigo 477, §2o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste negativa de prestação jurisdicional ou violação aos arts. 489 e 1022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (AgInt no AREsp n. 2.200.245/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 473, 477, §2o, e 480, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, acerca da perícia, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028